Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI No 9.610/1998. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. FACULDADE DE ESCOLHA PELO AUTOR DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRAPETITA. INEXISTÊNCIA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova documental carreada aos autos evidencia que o autor comprovou que o réu é responsável pelo site que comercializou cursos e materiais didáticos de propriedade da autora, sem autorização; que o réu recebeu em sua conta junto ao mercado pago recursos de transações realizada pelo referido site devendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados em razão de violação a direitos autorais.
2. Tal como preconiza claramente o art. 103 da Lei no 9.610/1998, a condenação ao pagamento do valor de 3.000 exemplares pressupõe que não haja conhecida a quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas, o que é o caso dos autos.
3. "O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato" (REsp 1685558).
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deduzida ao argumento de "que não haveria indícios de que tenha se beneficiado da atividade de pirataria informado" confunde-se com o próprio mérito e, assim, deve ser examinada.
5. Na hipótese, não se pode dizer que o apelante tenha sofrido cerceamento de direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo ilustre Juízo a quo que, atento às alegações das partes e aos dados probatórios já constantes dos autos, proferiu a r. sentença apelada.
6. Destaca-se que caberia ao réu demonstrar que em virtude da não apresentação de alegações finais, alguns de seus argumentos não puderam ser expostos ou deixaram de ser analisados pelo douto Magistrado, entretanto, nada alegou nesse sentido.
7. Negou-se provimento ao apelo.